Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde De Autogestão. Tratamento Oncológico. Fornecimento De Medicamento Com Registro Na Anvisa. Prescrição Médica. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão que determinou o custeio integral de tratamento quimioterápico ao beneficiário, diagnosticado com sarcoma metastático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se plano de saúde de autogestão pode ser compelido a custear medicamento prescrito para tratamento oncológico, ainda que fora do rol taxativo da ANS; e (ii) estabelecer se o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, prescrito por profissional habilitado, pode ser recusado pela operadora sob alegação de uso off label ou ausência de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação vigente (Lei no 9.656/1998) impõe às operadoras de plano de saúde, inclusive às de autogestão, o dever de assegurar cobertura para tratamento oncológico, incluindo quimioterapia.
4. A exclusão do Código de Defesa do Consumidor nas relações de autogestão (art. 1o, II, da Lei no 9.656/1998; Súmula 608/STJ) não afasta a obrigação contratual de custear tratamento necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário.
5. O medicamento Gencitabina possui registro regular na ANVISA (no 155370011) e sua prescrição está clinicamente justificada para o quadro do agravado, com risco de morte em caso de atraso, afastando a tese de uso experimental ou off label.
6. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a taxatividade do rol da ANS não impede a cobertura de tratamentos oncológicos, tratando-se apenas de diretriz normativa, especialmente diante de prescrição fundamentada por médico assistente.
7. A recusa de cobertura por parte da operadora representa ingerência indevida na conduta médica e afronta ao direito fundamental à saúde, sendo indevida mesmo nos casos em que o pedido é inicialmente classificado como de caráter eletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
8. Tese de julgamento: 1. Planos de saúde de autogestão têm o dever de custear tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado, mesmo que o medicamento não conste do rol taxativo da ANS. 2. A existência de registro do medicamento na ANVISA e a urgência clínica devidamente comprovada legitimam a determinação judicial de fornecimento. 3. A recusa de cobertura com base em alegação de uso off label não se sustenta quando há pertinência com a bula e respaldo técnico na prescrição médica.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 1o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.004.990/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp 1.987.435/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03.03.2023; TJDFT, AI 0702953-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14.06.2023, DJe 04.07.2023.